Tribunal: STF
Processo: ARE 1503398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONFISSÃO DO CORRÉU QUANTO À RETENÇÃO DE PARTE DO PREÇO. DIREITO À RESTITUIÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO E RECONHECIMENTO DE PATROCÍNIO INFIEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A QUE FORA CONDENADO O APELANTE DESCABIDA.



    1. A prova dos autos demonstra a quitação do contrato de compra e venda de imóvel pela corré, situação que impede a rescisão do contrato com fundamento no inadimplemento e, consequentemente, a reintegração de posse do bem.



    2. Confissão, pelo corréu, de retenção de parte do preço pago pela adquirente. Direito à restituição reconhecido na origem.



    3. O descumprimento contratual não determina, de regra, a reparação de danos morais, o que apenas resulta admissível em situações excepcionais. Situação dos autos que sugere a mera frustração própria da inadimplência. Ausência de prova de ofensa aos atributos da personalidade da parte autora.



    4. Ampliação da pretensão indenizatória para condenar o corréu à restituição em dobro dos valores retidos, indenização pela depreciação de veículo dado em pagamento e reconhecimento de patrocínio infiel constituem inovação recursal. Não conhecimento da matéria trazida apenas em sede de Apelação e que não foi objeto da pretensão inicial.



    5. A fixação da verba honorária deve observar a tese fixada pelo STJ no Tema 1076. Recurso a que se dá provimento no ponto para readequar a verba honorária sucumbencial em favor do apelante para 20% do valor da condenação.



    6. Descabe a redução dos honorários sucumbenciais a que fora condenado o apelante, diante da manutenção da sentença quanto ao mérito da demanda.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NA PARTE CONHECIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, V, X, LIV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fato de ter o demandante que encerrar suas atividades comerciais no imóvel de Eldorado do Sul não pode ser imputado aos demandados. A um, porque o inadimplemento dos aluguéis e encargos é anterior ao ano de 2014, quando o corréu Flávio teria supostamente orientado o autor a suspender o pagamento dos aluguéis. A dois, porque a rescisão do contrato de locação se deu também pela infração de outras cláusulas contratuais, dentre as quais a modificação da finalidade da locação.



    (...)



    Quanto ao abalo moral, o descumprimento contratual não determina, de regra, a reparação de danos morais, o que apenas resulta admissível em situações excepcionais, nas quais resulte cabalmente demonstrada a grave repercussão dos fatos na esfera psicológica dos indivíduos.



    No caso em exame, não veio aos autos prova de ofensa aos atributos da personalidade da parte autora. A hipótese sugere a frustração própria da falta de pagamento, o que é natural. No entanto, configura sentimento incapaz de causar danos aos direitos subjetivos do alienante, notadamente quando há alegação, por parte do devedor, da necessidade de acerto de contas entre eles quanto à comissão de corretagem.



    (...)



    Com relação aos demais pedidos, quais sejam, a) o reconhecimento de patrocínio infiel pelo corréu Flávio; b) sua condenação à devolução em dobro dos valores não-repassados; e c) dolo na celebração de contato de venda de uma carreta com valor estipulado em R$ 40.000,00 por R$ 15.000,00, com a condenação ao ressarcimento dessa diferença, tratam-se de inovação recursal, pois não integraram a pretensão inicial e, consequentemente, não foram objeto de análise pela sentença, razão pela qual não devem ser conhecidos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente